Tribunal: TJDFT
Processo: 0001671-14.2008.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0001671-14.2008.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo Distrito Federal nos autos da Execução movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Julgados os Embargos pelo Conselho Especial, por meio do acórdão n.o 343622 (Id Num. 14785026, p. 1-12), declarou-se a existência de parcial litispendência (com relação à servidora Francisca de Fátima Assis da Silva), bem como foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para excluir do montante executado a parcela relativa ao custeio do benefício alimentação. Quanto aos juros de mora, determinou-se a aplicação do indicado pelo embargado na Execução. Inconformado com o resultado do julgamento, o Distrito Federal impetrou Recurso Especial (Id Num. 14785027) e Recurso Extraordinário (Id Num. 14785028). Em decisão de Id Num. 14785036, a Presidência deste Tribunal de Justiça indeferiu o processamento do Recurso Especial e determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário, tendo em vista que a matéria de que trataria o recurso foi devidamente prequestionada. Julgado o recurso paradigma, a Presidência deste Tribunal de Justiça apontou que parte do acórdão recorrido se encontraria em consonância com o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, o assunto estaria superado. Entretanto, salientou que o recorrente menciona violação a outros dispositivos constitucionais, além do examinado no paradigma, e deferiu o processamento do Recurso Extraordinário (Id Num. 14785038). O Recurso Extraordinário foi parcialmente provido para que fosse observado o índice de juros moratórios de 6% ao ano, durante o período em que vigorou a redação do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, dada pela MP n.o 2.180/2001(Id Num. 14785039, p. 1-4). O Distrito Federal, então, interpôs Agravo Regimental em face da mencionada decisão, com vista ao afastamento do enquadramento do caso concreto na hipótese versada no RE n.o 568.645-SP. Sucessivamente, postulou o reconhecimento da natureza processual da lei definidora do teto das RPVs e, por consequência, pediu o sobrestamento do recurso até o julgamento do RE n.o 729.107-DF (Tema 792) (Id Num. 14785039, p. 6-13). O Agravo Regimental foi provido, nos seguintes termos: a) dar parcial provimento do Recurso Extraordinário para que fosse observado o índice de juros moratórios de 6% ao ano, durante o período em que vigorou a redação do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, dada pela MP n.o 2.180/2001; e b) determinar o retorno dos autos à origem, para que fossem observadas as disposições do art. 543-B do CPC, quanto à questão discutida no Tema 792 (Id Num. 14785039, p. 17-18). Devolvidos os autos a este Tribunal, a Presidência do TJDFT determinou o retorno ao Órgão Julgador para reapreciação, tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no representativo do Tema 435 (AI 842.063/RS) (Id Num. 19793125, p. 1-2). O Sindicato (agravado/embargado) peticionou no Id Num. 19988436, por meio do qual informou que as partes realizaram transação judicial sobre o Tema 435, prejudicando o exame do Recurso Extraordinário nesse ponto. O Distrito Federal (agravante/embargante), em petição de Id Num. 20167235, requer o sobrestamento do trâmite processual, em virtude da oposição de Embargos de Declaração no Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 792. Esse é o breve resumo da demanda. Primeiramente, INTIME-SE o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de Id Num. 19988436. Após, ao Sindicato (agravado/embargado) para ciência dos termos da petição de Id Num. 20167235. Por fim, tendo em vista que o Ministério Público emitiu anuência com o resultado do acórdão no Id Num. 14785030, p. 2, à Procuradoria de Justiça para ofertar parecer. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020 15:24:42. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator